Tribunal: TJDFT
Processo: 0719707-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. A prescrição para as ações envolvendo os atos de execução dos depósitos realizados no fundo PASEP tem início no momento em que a parte toma conhecimento da suposta irregularidade, ou seja, no momento do saque dos valores depositados, em razão da teoria da actio nata. O prazo prescricional é de dez anos, por se tratar de relação jurídica de natureza indenizatória decorrente da relação estabelecida com a instituição financeira.